Tribunal: TJDFT
Processo: 0741208-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há interesse recursal quanto ao pleito de exclusão/redução das astreintes; (ii) se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; e (iii) se a executada foi devidamente comunicada para o cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se não foi fixada multa cominatória (astreintes) em desfavor da parte agravante, não subsiste interesse processual na discussão sobre sua exclusão ou mitigação. Recurso parcialmente conhecido.
5. O título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença provém de sentença judicial transitada em julgado, a qual condenou a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) ao fornecimento de medicamentos e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Não é possível o redirecionamento ou a inserção da Unimed-Rio no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto tal pessoa não figurou como ré no processo de conhecimento, e, nessa medida, não está sujeita aos efeitos da coisa julgada, conforme dispõe o art. 506 do CPC. A pretensão da agravante também encontra obstáculo no art. 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
7. A executada/agravante foi devidamente intimada, via postal, para cumprimento da obrigação, além de ter comparecido espontaneamente aos autos para requerer a juntada de documentos. Portanto, não há falar em vício no ato de intimação para o cumprimento de sentença, à luz do art. art. 239, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.